Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-70.2020.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO HORNUNG VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO HORNUNG VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
23/07/2021
Número: 0600285-70.2020.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600285-70.2020.6.16.0039
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600285-
70.2020.6.16.0039 que, em consonância com o parecer da unidade técnica do Cartório Eleitoral e do
Ministério Público Eleitoral (MPE) e com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de
contas, Fernando Hornung, relativas às Eleições Municipais de 2020. Por via de consequência,
condenou-o, com fundamento no art. 23, §3º da Lei nº 9.504/1997 e art. 27, §4º da Resolução TSE nº
23.607/2019, ao pagamento de multa no valor de R$ 1.059,22 (um mil, cinquenta e nove reais e vinte
e dois centavos), o qual corresponde a 100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite
fixado no art. 23, §2º-A da Lei nº 9.504/1997, a ser recolhida ao Tesouro Nacional no prazo de 5
(cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão judicial (art. 6º, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Fernando Hornung, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL, no
município de Reserva/PR, desaprovadas em razão de omissão de receitas e gastos eleitorais, uma
vez que o prestador utilizou recursos financeiros de campanha da ordem de R$ 420,00
(quatrocentos e vinte reais) com combustíveis, sem ao menos registrar veículos ou apresentar
documentos de locação ou doação, configurando falha relevante que compromete a regularidade
das contas. Além disso, verificou-se que o candidato doou recursos próprios e os utilizou
integralmente em valor correspondente a R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), o que
claramente demonstra a extrapolação do referido limite de gastos em R$ 1.059,22 (um mil,
cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO HORNUNG VEREADOR
(RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO HORNUNG (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39919
916
21/07/2021 18:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.271
RECURSO ELEITORAL 0600285-70.2020.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO HORNUNG VEREADOR
- OAB/PR0092729
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI
- OAB/PR0076886
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA
RECORRENTE: FERNANDO HORNUNG
- OAB/PR0092729
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI
- OAB/PR0076886
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES
OU
CESSÕES
DE
VEÍCULOS.
SENTENÇA
QUE
DESAPROVOU
AS
CONTAS.
ALEGAÇÕES
SEM
AMPARO
PROBATÓRIO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO.
A realização de despesas com
1.
combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou
cessão dos veículos, é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa,
fazendo presumir a omissão de receitas
ou a circulação de recursos fora da conta
bancária.
Seguindo a teleologia do § 1º, do art.
2.
27,
da
Res.
TSE
23.607/19,
a
extrapolação
do
limite
estabelecido
prescinde de qualquer demonstração de
má-fé ou de prejuízo efetivo da atividade
Num. 39919916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117583903900000038964292
Número do documento: 21072117583903900000038964292

de fiscalização, por se tratar de norma de
caráter objetivo que visa a limitar a
influência da capacidade econômica
pessoal e individual dos candidatos nas
campanhas eleitorais.
Consoante entendimento fixado por
3.
esta egrégia Corte, a aplicação da multa
do artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, no máximo legal depende
de outras considerações negativas a
justificar a majoração da reprimenda, eis
que o arbitramento pode ser feito até
100% a quantia dada em excesso.
As falhas apontadas, tomadas em
4.
conjunto, equivalem a aproximadamente
36,15% do total dos recursos de
campanha, o que compromete a aferição
da
lisura
contábil
das
contas
e
ultrapassam o limite de 5% que costuma
ser usado por esta egrégia Corte para
permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
motivo pelo qual a desaprovação das
contas é medida de rigor.
Recurso conhecido e parcialmente
5.
provido.
DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO HORNUNG,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 039ª Zona Eleitoral de Reserva/PR (ID. 34526816) que, desaprovando as suas
contas, condenou-o ao pagamento de multa no valor de R$ 1.059,22, corresponde
a 100% da quantia que excedeu o limite fixado no art. 23, § 2º-A da Lei nº 9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID. 34527066), o recorrente esclarece que o
gasto referente a combustível foi para abastecimento do veículo do próprio candidato.
Num. 39919916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117583903900000038964292
Número do documento: 21072117583903900000038964292

Diz que, por excesso de cautela, o candidato, resolveu anexar nas suas
contas o referido gasto, como forma de promover a transparência necessária para a
fiscalização dos órgãos de controle.
Alega que, conforme imposto de renda declarado e juntado no registro de
candidatura, não há extrapolação do limite de gastos que o candidato pode realizar em
proveito próprio nem para o cargo.
Afirma que a divergência entre a movimentação financeira constante da
prestação de contas com a natureza da espécie de recurso apontada se refere, na
verdade, à sobras de campanha.
Defende que não houve desequilíbrio no pleito e que devem ser aplicados
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar com
ressalvas as contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 35987616) apresentou manifestação, opinando pelo
conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas,
condenando o candidato ao pagamento de multa no valor de R$ 1.059,22, o qual
corresponde a 100% da quantia que excedeu o limite fixado no art. 23, §2º-A da Lei nº
9.504/1997, em virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) realização de despesas com combustíveis, sem a respectiva declaração
de cessão ou locação de veículos, publicidade com carro de som ou uso de gerador de
energia;
Num. 39919916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117583903900000038964292
Número do documento: 21072117583903900000038964292

ii) extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ R$ 1.059,22, além do
limite previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; e
iii) divergência de registro de movimentação financeira.
Destarte, passa-se a analisar as inconsistências apontadas.
i) realização de despesas com combustíveis, sem a respectiva
declaração de cessão ou locação de veículos, publicidade com carro de som ou
uso de gerador de energia:
A sentença apontou a existência de despesas com combustível sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos e que a falha não foi
oportunamente retificada na prestação de contas.
Com efeito, consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas –
DRD, a indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$
420,00 (ID. 34525766), que correspondem a 10,26% do valor total das receitas.
Em recurso, o candidato alegou que o gasto foi para abastecimento do
veículo do próprio candidato.
Ocorre que ele sequer indicou o veículo do qual é proprietário e não
apresentou, tempestivamente, qualquer documentação nesse sentido, de modo que
suas declarações encontram-se sem amparo probatório.
Nesse ponto, observo que a realização de despesas com combustíveis e
lubrificantes sem o correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos, é fato
que configura omissão de despesa e faz presumir a omissão de receitas ou a circulação
de recursos fora da conta bancária.
Acerca de tal irregularidade, é posicionamento jurisprudencial consolidado
que "a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a
" (AgR-REspe n° 383-14, rel. Min. João
ensejar a rejeição das contas do candidato
Otávio de Noronha, DJE de 20.2.2015).
Por oportuno, anoto que o candidato não recebeu recursos públicos, razão
pela qual dispensável a aferição da necessidade ou não de devolução da quantia
utilizada na aquisição do combustível.
Desse modo, com acerto a sentença ao considerar o vício grave, sobretudo
porque a porcentagem do ilícito envolvido é de 10,26%, superior ao que esta egrégia
Corte costuma aceitar para aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

ii) extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ R$ 1.059,22, além
do limite previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Num. 39919916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117583903900000038964292
Número do documento: 21072117583903900000038964292

Consta dos autos que o recorrente injetou em sua campanha R$ 2.290,00
em recursos próprios financeiros, conforme registrado no Demonstrativo de Receitas e
Despesas – DRD (ID. 34525766).
A sentença definiu que a operação em tela contrariou a regra constante no
artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto extrapolou o limite de
gastos eleitorais em R$ 1.059,22.
Estabelece o artigo 27, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação a essa irregularidade, há de se ressaltar que, para o Município
de Reserva, o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo
TSE foi montante de R$ 12.307,75. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo
artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
Por oportuno, anoto que o candidato não declarou gastos com serviços
contábeis ou advocatícios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 1.059,22 extrapolaria o
limite legal.
A alegação do recorrente, no sentido de que o Juízo singular não teria
considerado o valor declarado no seu imposto de renda, não merece prosperar.
Como bem apontou a origem, houve “um equívoco por parte do candidato
que confundiu o limite para doação de recursos, o qual segundo o §1º do art. 23 da Lei
nº 9.504/1997 está limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior, com o limite de utilização de recursos próprios em
campanha. Ou seja, uma coisa é o quanto o candidato pode doar para campanha, outra
coisa é o quanto dos recursos próprios doados ele poderá usar na campanha. Neste
último caso, a supracitada Lei das Eleições estabelece em seu §2º-A do art. 23 que o
candidato só poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. Este limite, portanto, é estabelecido com o objetivo de propiciar
maior equilíbrio financeiro entre os concorrentes aos cargos eletivos em disputa,
”.
evitando assim abusos decorrentes de maior poder aquisitivo de certos candidatos
Num. 39919916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117583903900000038964292
Número do documento: 21072117583903900000038964292

É de se notar, ainda, que a falha em análise prescinde de qualquer
demonstração de má-fé ou de prejuízo efetivo da atividade de fiscalização, por se tratar
de norma de caráter objetivo que visa a limitar a influência da capacidade econômica
pessoal e individual dos candidatos nas campanhas eleitorais.
Outrossim, não há de se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não
comporta saneamento, o percentual dos valores irregulares é significativo (25,89%).
Quanto à previsão de aplicação de multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, observo que a sentença aplicou multa correspondente
ao valor de 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
Sucede que, consoante entendimento fixado por esta egrégia Corte por
ocasião do julgamento do RE nº 0600605-55.2020.6.16.0093, de relatoria do eminente
Dr. Rogério de Assis, a aplicação da multa no máximo legal depende de outras
considerações negativas a justificar a gravidade da reprimenda, eis que o arbitramento
pode ser feito até 100% a quantia dada em excesso.
No particular, o Juízo monocrático não indicou qualquer situação fática a
justificar a aplicação da reprimenda no máximo legal.
Também não vislumbro,
, nada que embase tal majoração, de
prima facie
modo que reputo razoável, considerando a repercussão do ilícito na prestação de
contas, a sua redução para 25,89%, o que corresponde a R$ 264,80.

iii) divergência de registro de movimentação financeira:
A análise técnica pontuou “a existência de gasto eleitoral declarado como
doação a partidos da ordem de R$ 0,15 (quinze centavos), a despeito de claras
” (ID. 34526616), sendo
evidências de o valor ser considerado sobra de campanha
reconhecida na sentença como “
” (ID. 34526816)
erro irrelevante no conjunto das contas
que gera apenas a aposição de ressalvas.
No particular, tem-se que o recorrente reconheceu o equívoco (ID.
34527066) e providenciou o recolhimento dos valores ao respectivo órgão partidário
(ID. 34525616), consoante o artigo 50, § 1º da supracitada Resolução do TSE.
Desse modo, a divergência apontada consiste em mera irregularidade
formal sem qualquer gravidade a macular as contas em exame.

- Conclusão:
Nesse contexto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em
conjunto, equivalem a aproximadamente 36,15% do total dos recursos de campanha
Num. 39919916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117583903900000038964292
Número do documento: 21072117583903900000038964292

(R$ 4.090,00), o que compromete a aferição da lisura contábil das contas e ultrapassam
o limite mínimo de 5% fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação
das contas é medida de rigor.
Além disso, como visto, foi identificada divergência de registro de
movimentação financeira, o que corrobora a conclusão pela desaprovação.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso apenas para,
mantida a desaprovação das contas, reduzir o valor da multa aplicada com fulcro no
artigo 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 para 25,89% da quantia doada em
excesso, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim
de, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da multa aplicada,
nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600285-70.2020.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO
HORNUNG VEREADOR - RECORRENTE: FERNANDO HORNUNG - Advogados dos
RECORRENTES: EDINEI STEGER RINALDI - PR0092729, WELLINGTON MAIKON FERREIRA -
PR0076886 - RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
Num. 39919916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117583903900000038964292
Número do documento: 21072117583903900000038964292

SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39919916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117583903900000038964292
Número do documento: 21072117583903900000038964292